Tribunal: TJDFT
Processo: 0700052-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700052-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CLAUDIO LUIZ DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, na ação de conhecimento (PJe no 0730519-78.2019.8.07.0001), ajuizada por CLAUDIO LUIZ DA SILVA em desfavor do agravante, cujo teor, em face das diversas questões apreciadas, passo a transcrever in totum (ID 50722141 dos autos de origem): Vistos, etc. Trata-se de Ação ordinária de indenização por Danos Materiais referentes ao PASEP ajuizada CLAUDIO LUIZ DA SILVA em face de BANCO DO BRASIL S/A. Em síntese, sustenta a parte Autora que em 14/01/1980 incorporou às fileiras do Exército Brasileiro como militar de carreira, conforme consta em sua Ficha de Controle da DCIPAS anexa aos autos, tendo sido transferido para a reserva remunerada no posto de Capitão QAO. Contudo, após o longo período de labor na carreira militar, o autor se dirigiu ao Banco do Brasil, munido da documentação pertinente para sacar as cotas do PASEP, quando foi surpreendido com a irrisória quantia de R$ 616,89 (seiscentos e dezesseis reais e oitenta e nove centavos), ocasião em que promoveu o saque da quantia, na data de 24/02/2015. Afirma que houve um descuido do Banco réu na gestão desses valores, sobretudo diante do longo tempo em que o numerário esteve em poder da referida instituição (de 1980 a 2015), posto que nem a Caderneta de Poupança sofreria tamanha desvalorização em mais de 30 anos de rendimentos, de modo que os rendimentos encontrados na conta do Autor não são compatíveis com o tempo de serviço prestado (36 anos, 02 meses e 09 dias). Esclarece o Autor que, diante dos extratos eletrônicos obtidos da instituição bancária, cuja movimentação financeira compreende o período entre 01/07/1999 a 24/02/2015, e os obtidos mediante microfilmagem do Banco Central, que remontam ao dia 30/06/1981 a 03/11/1999, depreende-se que houve depósitos anuais na conta individual do PASEP do autor, do período de 1981 a 1988. Por tais razões, pleiteia: a) gratuidade de justiça; b) a condenação do Banco do Brasil ao pagamento do valor de R$ 321.765,88 (trezentos e vinte e um mil setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), devidamente corrigidos, referente aos danos materiais/desfalques sofridos em sua conta individual do PASEP. Com a inicial, vieram os documentos de ID no 46581347 a 46581356 - Pág. 6. Custas processuais recolhidas no ID no 48271564. A decisão de ID no 48345996 recebeu a inicial e determinou a citação da parte Ré. Emenda à inicial no ID no 48809554. Em síntese, sustenta a parte Ré prescrição da pretensão da parte Autora, uma vez que a distribuição de cotas do PASEP vigorou até 1988, logo eventual recolhimento deveria ter sido reclamado até 5 anos após o último depósito. O Banco Réu suscita prescrição quinquenal aplicável aos pedidos de atualização monetária do PIS/PASEP e, em caráter subsidiário, a prescrição vintenária. Assim, é de rigor o reconhecimento da prescrição do caso posto em tela, já que a presente demanda foi ajuizada tão somente em 07/10/2019. A parte Ré suscita ainda em preliminar incompetência da justiça estadual, em virtude da o litisconsórcio passivo necessário com a União; falta de interesse de agir; ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, em decorrência da ausência de poderes de gestão do Fundo PIS-PASEP, e administração pela Caixa Econômica Federal. No mérito, alega que os índices de atualizações são calculados e publicados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP por meio de Resolução anual, competindo à parte requerida tão somente aplica-los; que a responsabilidade da parte ré se limita à administração do PASEP, não sendo razoável exigir desta o pagamento de diferenças provenientes dos índices de juros e correção aplicados tão somente em razão de sua discordância; que a atualização do saldo principal é realizada ao final de cada exercício, incidindo sobre saldo nas contas dos participantes, sendo composta por atualização monetária, juros, distribuição do Resultado Líquido Adicional (RLA) e distribuição do saldo de Reserva para Ajuste de Cotas (RAC); as contas individuais são atualizadas pela correção monetária e creditadas de juros anuais de 3% sobre o saldo atualizado. Por fim, requer a improcedência dos pedidos formulados na inicial. Com a contestação vieram os documentos de ID no 49817848 a 49818025 - Pág. 2. Em réplica, a parte Autora ratificou os termos da inicial, ID no 50572568. Com a contestação vieram os documentos de ID no 47606978 a 47606978 - Pág. 36. Em réplica, a parte Autora ratificou os termos da inicial, ID no 47769951. É o relatório. Trata-se de processo em fase de saneamento. Passo à análise das preliminares e da prejudicial de mérito suscitadas pela Ré. Incompetência da Justiça Estadual Considerando que após a Constituição de 1988, as contas individuais dos Servidores Públicos participantes do PASEP deixaram de receber novos aportes periódicos e que o seu saldo está sujeito apenas à atualização monetária e aos rendimentos ordinários, a União é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda em que servidor federal, ingressou no serviço público antes de 1988, alega a defasagem do saldo de sua conta PASEP, cuja gestão, por força de lei, sempre foi de responsabilidade exclusiva do Banco do Brasil (art. 5o da Lei Complementar n. 08/1970). Com efeito, o ato ilícito imputado é má-gestão da conta, e a gestão da mesma é de competência do Banco do Brasil. Não se discute aqui a aplicação de planos econômicos ou a formação das taxas de correção do fundo, que são, de fato da competência da União, mas apenas atos do Réu. Assim, resta caracterizada a competência da Justiça Estadual/Distrital. Interesse de agir Sustenta a parte Ré a inexistência de interesse de agir da parte autora, razão por que pugna pelo reconhecimento da carência da ação e, por conseguinte, pela extinção do presente feito sem apreciação do mérito. O interesse de agir constitui condição da ação representada pelo binômio necessidade/utilidade. A utilidade traduz a ideia de que do processo possa resultar algum tipo de proveito para o autor. A necessidade, por sua vez, consubstancia a imprescindibilidade do processo para o alcance do proveito almejado pelo sujeito. No caso dos autos estão presentes os dois requisitos. Isso porque o demandante pretende o ressarcimento da quantia que entende devida em razão de contribuição ao PASEP. A necessidade também resta evidenciada, pois a medida pretendida somente pode ser obtida mediante atuação judicial. Friso, por oportuno, que o ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da asserção, de forma que as condições da ação são consideradas preenchidas a partir das afirmações feitas pela parte autora. Analisar se a parte Ré de fato o produto possui vício é incursionar no mérito, o que será realizado por ocasião do mérito da sentença. Por tal razão, rejeito a aludida preliminar. Ilegitimidade Passiva Sustenta a requerida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, sob alegação de que não é a responsável pela fixação dos índices de correção do PASEP. Com efeito, a legitimidade processual é a condição da ação que diz respeito à pertinência subjetiva da lide, revelando-se na aptidão para se conduzir validamente um processo. Nesse ponto, cumpre salientar que o ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da asserção, de forma que as condições da ação são consideradas preenchidas a partir das afirmações feitas pela parte autora. Ao analisar a inicial, verifico que a parte requerente indicou a requerida como responsável pelos supostos prejuízos do Requerente em relação à errônea aplicação do índice de correção monetária. Consoante a teoria da asserção, a aludida indicação basta para o reconhecimento da legitimidade passiva, porquanto as condições da ação devem ser apreciadas à luz das afirmações feitas na exordial. Ademais, não se afirma defeito na fixação dos índices, competência de outros órgão, mas sim a aplicação desses índices, competência do Réu. Afasto a alegada ilegitimidade passiva. Prescrição A parte Ré alega a ocorrência de prescrição da presente demanda eis que os fatos se deram há mais de 20 anos. De início é preciso estabelecer que o saldo do PASEP recebe correção por um índice estabelecido Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP através da aplicação de uma fórmula relativamente complexa que não cabe aqui discutir. Com efeito, o Banco do Brasil só aplica o índice estabelecido pelo Conselho Diretor, e esse é o limite da lide. Se a pretensão fosse discutir os próprios índices a ação deveria ser movida contra a União, na Justiça Federal. Da mesma forma, conforme Jurisprudência já assentada no C. STJ, incumbe à União a cobrança dos valores devidos ao PASEP de forma a ausência de depósitos ou sua incompletude, enquanto existiram, até 1988, é matéria da Justiça Federal. Existe jurisprudência assentada no C. STJ que à prescrição relativa ao PASEP não se aplicam as regras do FGTS, de forma que não é trintenária, havendo acórdão representativo da controvérsia julgado em repetitivo conforme o Tema no 545, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDO PIS/PASEP. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DEMANDA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (ART. 1o DO DECRETO 20.910/32). 1. É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32. Precedentes. 2. Recurso Especial a que se dá provimento. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp 1205277/PB, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) Ocorre que esse acórdão só pode ser aplicado em parte. Com efeito, a parte aplicável, que é a inaplicabilidade do prazo trintenário, nem sequer consta da ementa, apenas do voto. Mas o prazo de quinquenal não pode ser aplicado porque esse tema foi baseado especificamente em precedentes de ações contra a União, ou seja, contra a Fazenda Pública, conforme consta expressamente pela aplicação do Decreto-Lei no 20.910/1932, que rege os débitos fazendários. Ocorre que o Banco do Brasil, aqui Réu, não é fazenda pública e não goza do benefício do decreto acima. Assim, inaplicável a regra do FGTS e dos débitos da fazenda, resta a regra do Código Civil. Este não tem disposições especiais acerca do tema de forma que incide a regra da prescrição decenal do art. 205. No TJDFT existe substancial divergência, com alguns acórdãos aplicando a prescrição quinquenal e outros aplicando a prescrição decenal. Não havendo orientação jurisprudencial firmada, sigo conforme o raciocínio externado da prescrição decenal. Aliás, existem julgados que trataram da questão acerca de prestações devidas ainda antes do Novo Código Civil em que se reconhece a prescrição vintenária daquele código, que é também a regra geral, e não há razão para interpretar de forma diferente em relação ao novo código. A propósito um julgado nesse sentido. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. PASEP. GESTÃO DOS RECURSOS DEPOSITADOS. BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MINORAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 5o da Lei Complementar n. 08/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), "O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional". 2. Logo, se o autor, ora apelado, questiona nos autos a gestão realizada pelo Banco do Brasil S.A., ora apelante, no que diz respeito à administração dos recursos referentes ao PASEP, não há falar em ausência de interesse de agir, tampouco em ilegitimidade passiva ad causam daquela instituição financeira. Preliminares suscitadas no recurso rejeitadas. 3. Não transcorridos dez anos entre a ciência da parte autora do saldo de sua conta individual relativa ao PASEP e o ajuizamento da ação, não há falar em prescrição, nos termos do art. 205 do CC. Prejudicial de prescrição afastada. 4. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi criado pela Lei Complementar n. 08/1970, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS. 5. Malgrado seja de atribuição do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP fixar os índices de atualização monetária incidentes sobre os depósitos vertidos pela União, a operação bancária de efetivo crédito da correção monetária cabe à instituição financeira responsável pelo Programa, qual seja, na espécie, o Banco do Brasil S.A., ora apelante. 6. Dessa forma, se a instituição financeira apelante, enquanto administradora das contas vinculadas ao PASEP e detentora da documentação referente aos respectivos recursos, não demonstrou que os valores depositados pela União na conta individual do apelado foram adequadamente atualizados, deve reparar o correntista pela diferença de numerário apurada, razão pela qual não há falar em reforma da r. sentença no aspecto. 7. Se observado que os honorários sucumbenciais foram fixados em observância ao art. 85, § 2o, do CPC, não há falar em minoração de tal verba ao patamar de um salário-mínimo, tal qual pretendido pelo recorrente, o que encerraria importância irrisória e dissociada das particularidades da demanda 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1189291, 07372026820188070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob essa premissa, é preciso agora estabelecer o termo inicial da aplicação da prescrição, porque é interpretação pacífica da doutrina e jurisprudência que este se fixa quando o interessado tem conhecimento da lesão. Este conhecimento poderia advir desde a data em que deveria ser creditada qualquer correção, até um eventual momento em que o Autor tomasse conhecimento de eventual crédito a menor. É matéria de fato. No caso, o Autor afirma que tomou conhecimento da erosão em seu patrimônio por ocasião da aposentadoria/reforma, em 24/02/2015. O fato está documentado no processo conforme ID no 46581283 - Pág. 3. Admite-se, é claro, que o Réu comprove que houve conhecimento do saldo do PASEP antes dessa data. Tratando-se de fato extintivo do direito do Autor, a prova lhe incumbe. Desde que a fase de produção probatória ainda não se esgotou, o que se verifica é que a questão da prescrição não pode ser decidida no presente momento processual haja vista que ainda é possível ao Réu demonstrar uma data anterior em que o Autor tenha tomado conhecimento do saldo de sua conta no PASEP. Assim, a questão deve ficar para solução na sentença. As partes são legítimas e estão bem representadas. Concorrem as condições da ação e os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. As preliminares de mérito suscitadas foram afastadas. A questão prejudicial de mérito será decidida na sentença. Não há vícios a serem sanados ou outras questões processuais pendentes. Saneado o feito, passo a organizar o processo. Os fatos de interesse para a solução da lide são: 1 – a data em que o Autor tomou conhecimento do saldo de sua conta no PASEP; 2 – os índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP aplicáveis ao período discutido nos autos; 3 – os índices que o Banco do Brasil aplicou ao saldo da conta do Autor no PASEP; 4 – verificar se há diferença entre os índices estabelecidos pelo Conselho Direito do Fundo e aqueles aplicados pelo Banco do Brasil; 5 - havendo diferença, o saldo devido ao Autor em razão desta. A distribuição do ônus da prova se dará pela regra ordinária, cabendo ao Autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, e ao Réu a prova dos fatos extintivos ou modificativos dos mesmos. A questão de direito relevante para a decisão é se o Banco do Brasil violou o dever legal de, enquanto gestor da conta do Autor no PASEP, aplicar os índices de correção fixados pelo Conselho Diretor do Fundo. A primeira questão de fato é extintiva do direito do Autor e, pelo ônus da prova estabelecido, incumbe ao Réu. A prova admissível, considerada da natureza da questão, é a documental. A segunda questão de fato é constitutiva do direito do Autor, cuja prova lhe incumbe. A prova admissível, considerada da natureza da questão, é a documental. A terceira questão de fato é extintiva do direito do Autor e incumbe ao Réu. A prova admissível, considerada da natureza da questão, é a documental. A quarta e quinta questões de fato são comuns às partes e demandam conhecimento especializado, e admitem, considerada a natureza da questão, apenas a prova pericial. Destarte, sua realização fica condicionada ao atendimento das questões 2 e 3 porque são dela dependentes. Assim, ficam intimadas as partes a juntar aos autos os documentos para atendimento das questões de fato 2 e 3, em 20 dias, sob as penas do art. 400 do CPC. No mesmo prazo poderão requerer, se assim desejarem, a produção da prova pericial. Outrossim, podem as partes solicitar esclarecimentos ou ajustes em 5 dias, na forma do art. 357, § 1o do CPC. Em suas razões recursais, o agravante pretende a reforma da decisão recorrida no que tange à ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL, a necessidade chamamento ao processo da UNIÃO FEDERAL e, em consequência, o reconhecimento da competência da Justiça Federal e, ainda, quanto à alegada prejudicial de mérito referente a prescrição. Liminarmente, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Preparo constante nos IDs 13446949 e 13446950. É o relatório. Decido. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido quanto à pretensão de reforma da decisão em relação à questão da ilegitimidade passiva, porquanto não está inseridas no rol das matérias que desafiam o agravo de instrumento. A aferição de legitimidade ad causam, quando apreciada em decisão saneadora, não desafia o agravo de instrumento. Trata-se de questão que poderá ser suscitada em preliminar de recurso de apelação sem prejuízo para as partes litigantes. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE PARTE DO POLO PASSIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. O artigo 1015, do Código de Processo Civil, estabelece um rol taxativo de situações passíveis de agravo de instrumento, o qual deve ser interpretado restritivamente. A decisão que determina a exclusão da parte do polo passivo da demanda não se amolda ao disposto no inciso VII, do artigo 1015, do Código de Processo Civil, que trata da exclusão de litisconsorte. (Acórdão 999498, 20160020471539AGI, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 7/3/2017. Pág.: 511/532) No que tange à legitimidade da União, vale acrescentar que na contestação da ação originária (ID 49817806) o BANCO DO BRASIL requereu a DENUNCIAÇÃO À LIDE da UNIÃO FEDERAL, nos termos art. 125, II do CPC, e o magistrado não apreciou a questão, indicando que em face do princípio da asserção, a análise da legitimidade passiva das partes deve ser aferida com base nas alegações do autor, o qual imputa ao AGRAVANTE a não aplicação efetiva da correção monetária devida aos fundos depositados no PASEP. Por ocasião da interposição do agravo, o recorrente suscita a necessidade de CHAMAMENTO AO PROCESSO da UNIÃO FEDERAL com base no art. 130 do CPC. Tal pretensão e sua respectiva fundamentação são totalmente estranhas as razões já expendidas nos autos de origem, configurando-se INOVAÇÃO, inadmissível na via recursal eleita. Ressalte-se que, não obstante a decisão que acolhe ou a rejeita a intervenção de terceiro desafie o agravo de instrumento, consoante já explicitado, o pedido de denunciação à lide não foi apreciado pela decisão recorrida, a qual afirmou, contudo, a inexistência de litisconsorte necessário, modalidade distinta da intervenção de terceiro requerida por meio da denunciação à lide. Vale destacar que todas as questões acima referidas são passíveis de serem suscitadas oportunamente como preliminares em eventual fase recursal, nos termos do art. 1.009, §§ 1o, 2o e 3o do CPC/2015. Nesse contexto, em relação as essas questões, o presente agravo de instrumento não merece ser conhecido. Em relação à competência da Justiça Federal, não obstante tratar-se de matéria não elencada no rol do art. 1.015 da Lei Processual Civil, eventual prosseguimento do processo em juízo incompetente, sem a possibilidade de recurso com efeito suspensivo, submete o processo a tramitação desnecessária que compromete a celeridade processual. Ademais, a jurisprudência admite a mitigação do rol do art. 1.015, com base na analogia da situação do presente recurso com a previsão do inciso III, que estabelece a possibilidade de agravo de instrumento contra decisão que reconhece ou não a competência do juízo em face de rejeição ou reconhecimento da existência de convenção de arbitragem. Sobre o tema, confira-se elucidativo aresto do STJ, que se processou na forma do art. 1.036 do CPC, verbis: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim, presentes os demais pressupostos legais, conheço do presente agravo de instrumento somente em relação a alegada competência da Justiça Federal. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso sob exame, a pretensão de deslocamento da competência para a Justiça Federal está condicionada ao acolhimento da denunciação à lide proposta pelo réu ou de ingresso na lide da UNIÃO FEDERAL como litisconsorte passivo, circunstâncias não verificadas no caso em apreço, mormente porque, consoante bem demonstrado pelo magistrado, o objeto da lide não se refere às normas regulamentadoras do PASEP, mas aos atos praticados pelo réu na administração dos recursos da parte autora referente ao mencionado programa. Nesse contexto, ausente qualquer das circunstâncias que remeta a competência para a Justiça Federal e, considerando a natureza residual da competência das Varas Cíveis da Justiça do Distrito Federal, não há como subsistir a pretensão antecipatória almejada. Constata-se assim que as razões jurídicas expendidas pelo agravante em relação à competência não se mostram suficientemente robustas a autorizar a pretensão liminar. Ante o exposto, CONHEÇO APENAS EM PARTE do presente recurso e INDEFIRO o almejado efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, de janeiro de 2019. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora